Tribunal: TJDFT
Processo: 0725087-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725087-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE DE FREITAS AGRAVADO: TONY GLAIDES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENE DE FREITAS contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0017993-61.2012.8.07.0003, movido em desfavor de TONY GLAIDES DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos via SISBAJUD e a inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito (ID 97454047, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo comprovado (ID 27866581). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator